Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-77.2011.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000685-77.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BATISTA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.231.645/0001-00 (APELADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos de Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 35.946,56, referentes a saldo de obra executada, R$ 3.220,00 por valores trabalhistas suportados pela autora e R$ 192.380,00 a título de multa contratual, além de julgar improcedente a reconvenção.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por omissão, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) improcedência dos pedidos iniciais, com acolhimento da reconvenção; (iii) reconhecimento da exceção do contrato não cumprido; (iv) exclusão ou redução da multa contratual; (v) dedução de valores alegadamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) analisar se restou comprovado inadimplemento contratual apto a autorizar a exceção do contrato não cumprido; (iii) examinar a comprovação dos pagamentos alegados; (iv) avaliar a possibilidade de redução da cláusula penal; (v) verificar a comprovação dos valores despendidos a título de obrigações trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta o ponto controvertido e expõe, de forma clara, as razões do convencimento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

5. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de prova pericial quando a parte, intimada para especificação de provas, limita-se a requerer prova testemunhal, posteriormente produzida.

6. A exceção do contrato não cumprido exige demonstração de inadimplemento substancial da contraparte e nexo direto com a prestação cuja exigibilidade se pretende suspender, não se aplicando quando não comprovada violação relevante da obrigação principal.

7. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo do ônus quando não demonstra pagamento ou irregularidade concreta na execução dos serviços.

8. Meros comprovantes de entrega de envelopes bancários, desacompanhados de prova inequívoca de recebimento pelo credor ou de vinculação ao débito específico, não comprovam o adimplemento da obrigação.

9. A cláusula penal pode ser reduzida, inclusive de ofício, quando a obrigação for cumprida em parte ou quando o montante se revelar manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.

10. Ausente comprovação da integralidade dos valores alegadamente suportados a título de obrigações trabalhistas, impõe-se o decote da parcela não demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para excluir parcela não comprovada referente a obrigações trabalhistas e reduzir a cláusula penal, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 413 e 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0012015-51.2015.8.11.0015; TJMT, AI 1018812-22.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000685-77.2011.8.11.0086

APELANTE:

INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

APELADO:

BATISTA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por BATISTA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA (proc. n. 0000685-77.2011.8.11.0086), julgou procedente o pedido para a condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 35.946,56 pelo valor da obra realizada e não pago; R$ 3.220,00 por valores devidos aos empregados e arcados pela parte Autora e R$ 192.380,00 a título de multa indenizatória, julgando, lado outro, improcedente a reconvenção.

Diante de sua sucumbência, Apelante foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas demandas, arbitrados em 10% do valor da condenação na lide principal e em 10% do valor da causa na reconvenção.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, especialmente quanto à tese da exceção do contrato não cumprido, análise da prova dos autos à necessidade de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da Apelada, que deixou de adimplir os encargos trabalhistas de seus colaboradores, em descumprimento ao contrato, os quais foram arcados pela Apelante, mediante pagamentos de R$ 10.000,00, R$ 5.065,00 e R$ 2.000,00.

Afirma que o ônus de comprovar que os serviços descritos na NF 110.551 não foram atestados pela fiscalização da obra constitui verdadeira “prova diabólica”, e que houve equivocada valoração da prova testemunhal.

Alega desproporcionalidade da multa contratual, nos termos do art. 413 do CPC, bem como ausência de comprovação do pagamento, pela Apelada, do valor de R$ 3.220,00, relativo a supostos valores despendidos em ações trabalhistas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e procedentes aqueles formulados em sede de reconvenção. Subsidiariamente, requer a redução da multa contratual e a dedução dos valores já pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 347215374).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por BATISTA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA (proc. n. 0000685-77.2011.8.11.0086), julgou procedente o pedido para a condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 35.946,56 pelo valor da obra realizada e não pago; R$ 3.220,00 por valores devidos aos empregados e arcados pela parte Autora e R$ 192.380,00 a título de multa indenizatória, julgando, lado outro, improcedente a reconvenção.

Segundo consta da exordial, a Autora/Apelada celebrou com a Ré/Apelante o Contrato de Prestação de Serviços CPS 0025-0117/2009, cujo objeto consistia na execução de meio-fio tipo 1-A e tipo 5, na obra de melhoramento da Rodovia BR-163/MT, por força do qual teria a receber o valor de R$ 98.946,46 referentes a serviços prontos e acabados, permanecendo saldo inadimplido no valor de R$ 35.946,56, ao qual devem ser acrescidos R$ 3.220,00 relativos a despesas trabalhistas e multa contratual no montante de R$ 192.380,00.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Defende a Recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, especialmente quanto à tese da exceção do contrato não cumprido, análise da prova dos autos e necessidade de prova pericial contábil.

Sem razão.

Da simples leitura da sentença, verifica-se que o magistrado enfrentou o ponto controvertido fixado no saneamento – qual das partes descumpriu o contrato e a consequente obrigação de pagar multa contratual – analisando as cláusulas contratuais, a nota fiscal n. 110.551, os comprovantes de pagamento e a prova testemunhal.

O
decisum
, pois,

se encontra suficientemente fundamentado, expondo o julgador singular as razões pelas quais entendeu pela procedência do pleito autoral e improcedência do reconvencional.

Anota-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre toda e qualquer tese, precedente ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que apresente as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, infere-se que ambas as partes foram intimadas para especificação de provas. A Apelante requereu apenas prova testemunhal, a qual foi deferida e produzida, o que, por si só, afasta a preliminar.

Aliás, postular pela necessidade de prova pericial contábil, após a prolação da sentença contrária a seus interesses, quando tal modalidade de prova foi dispensada pela própria parte, atenta contra o princípio do

venire contra factum proprium
.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

A controvérsia central reside na identificação da parte inadimplente, na medida em que o contrato celebrado pelos litigantes estabeleceu obrigações recíprocas: à contratada, executar os serviços conforme medições; à contratante, efetuar o pagamento nas condições estipuladas.

Em suas razões, invoca a Apelante a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), sustentando que a parte Autora/Apelada teria descumpriu obrigações trabalhistas de sua responsabilidade.

O alegado, contudo, não prospera, senão vejamos.

Conforme documentado nos autos, a medição correspondente à nota fiscal n. 110.551, no valor de R$ 98.946,46, emitida em 10/03/2010, não foi especificamente impugnada pela Apelante no que se refere à execução dos serviços. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a realização da obra objeto da referida nota.

Ora, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ao contrário do que pretende fazer crer a Apelante, não houve exigência de prova impossível ou indevida distribuição do ônus probatório. A nota fiscal, acompanhada de medição, constitui início de prova escrita apta a embasar a pretensão de cobrança, pelo que cabia à ré comprovar pagamento ou irregularidade concreta da execução, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Com efeito, a alegação de inadimplemento trabalhista, desacompanhada de prova robusta de que tal fato autorizaria a retenção dos valores contratuais específicos discutidos, não se mostra suficiente para afastar a obrigação de pagamento pelas medições realizadas.

No ponto, faz-se necessário ponderar acerca da distinção técnica entre obrigações principais e acessórias no âmbito do contrato celebrado pelas partes para fins de solução da controvérsia, haja vista que a teoria da exceção do contrato não cumprido exige demonstração de inadimplemento substancial da contraparte e nexo direto com a prestação cuja exigibilidade se pretende suspender.

Deveras, as obrigações das partes – de executar os serviços conforme medições e efetuar o pagamento correspondente - não dependem das obrigações acessórias (como a quitação obrigações trabalhistas) para serem cumpridas, pois elas constituem o objeto central do contrato.

Como se vê, a interpretação sistemática e teleológica do contrato não conduz à conclusão de que as obrigações trabalhistas da contratada autorizariam a retenção automática e integral de valores referentes a serviços por ela efetivamente executados e reconhecidos, de forma que escorreita a condenação da Apelante ao pagamento do valor remanescente da obra realizada.

Anota-se que a reconvenção visava reconhecer culpa exclusiva da parte Autora pela rescisão contratual. Entretanto, como acima indicado, ausente prova robusta de seu inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão por culpa exclusiva, impõe-se a manutenção, como corolário lógico, da improcedência do pedido.

Do mesmo modo, no que se refere à assertiva de que foram realizados pagamentos por meio de depósitos e cheques, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 5.065,00 e R$ 2.000,00, tem-se, como pontuado na sentença, que meras entregas de envelope bancário, endereçados a terceiros e em datas distantes do mês subsequente à medição realizada, à mingua de comprovação inequívoca de recebimento pela Apelada ou vinculação direta à medição discutida, não autorizam concluir pelo adimplemento específico da obrigação controvertida.

Lado outro, em relação ao pagamento de R$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais) por valores devidos aos empregados e arcados pela Autora/Apelada, ao passo que os recibos constantes do Id. 347214877, p. 37/38, no importe, respectivamente, de R$ 1.200,00 e R$ 1.620,00, discriminam os valores pagos, as respectivas rubricas e período correspondente, cumprindo a função de demonstrar as alegações autorais, o mesmo não pode ser dito em relação aos recibos de Id. 347214877, p. 36, no montante total de R$ 400,00, nos quais não há qualquer indicação sobre o que se referem os pagamentos.

Assim, considerando que inexiste comprovação de que tal valor (R$ 400,00) se refere, de fato, a obrigações trabalhistas suportadas pela Apelada, de rigor seu afastamento da condenação.

Por sua vez, o art. 413 do CC autoriza a redução cláusula penal, inclusive de ofício, diante do cumprimento parcial da obrigação ou quando a penalidade se revelar excessiva à luz do caso concreto.

Ora, no caso em tela, a Autora/Apelante indica que faz jus a quantia de R$ 98.946,46 referentes a serviços prontos e acabados, da qual restou inadimplido o montante de R$ 35.946,56, indicando que houve o cumprimento da maior parte obrigação.

Nesse cenário, a pretensão de exigência da multa contratual no importe de R$ 192.380,00, calculada sobre o valor global do contrato, correspondente a mais de 500% (quinhentos por cento) do valor inadimplido, revela-se manifestamente excessiva, sendo imperiosa sua redução de modo a se preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. NOME FANTASIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a validade de contrato de compra e venda de cotas sociais e condenou os compradores ao pagamento de multa contratual reduzida de 20% para 7,5%, com custas e honorários fixados de forma proporcional, em razão da sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita quanto à redução da multa contratual de ofício pelo juízo de primeiro grau; (ii) saber se é devida a aplicação integral da cláusula penal no percentual de 20% do valor do contrato; (iii) saber se os réus descumpriram cláusula relativa à modificação do nome fantasia, autorizando eventual indenização adicional. III. Razões de decidir 3. A redução da cláusula penal, embora não requerida, encontra respaldo no art. 413 do CC/2002, sendo possível sua aplicação de ofício quando a penalidade se revelar excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação. 4. Os réus descumpriram cláusulas contratuais quanto aos prazos de pagamento e à transferência do imóvel, bem como utilizaram o nome fantasia além do prazo pactuado. 5. Apesar do descumprimento, o adimplemento substancial e a ausência de prova de dano relevante justificam a mitigação da cláusula penal, mantida em 7,5% do valor do contrato. 6. Inexistência de cláusula contratual que vedasse a adoção de nome fantasia com semelhança fonética, não se comprovando confusão mercadológica nem dano efetivo aos autores. 7. Diante da procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, correta a imposição de sucumbência recíproca e a fixação proporcional dos honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
"1. É admissível a redução de ofício da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC/2002, quando o inadimplemento contratual for parcial ou a penalidade se mostrar excessiva diante da finalidade do contrato
. 2. A cláusula que prevê obrigação de substituição do nome fantasia não autoriza, por si só, a vedação de nomenclatura com similaridade fonética, na ausência de cláusula expressa nesse sentido e de prova de prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 408 a 413; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1888028/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJ-MT, AC 0012015-51.2015.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.10.2023. (N.U 1002593-30.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1002265-05.2021.8.11.0045, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Alessandro Marchioro para: (i) reduzir a cláusula penal moratória de 30% para 10% sobre o valor da obrigação principal atualizada; (ii) reduzir o valor das astreintes de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 diários, limitando o total a 50% do valor da obrigação principal. Reconhecida a sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir cláusula penal e astreintes, considerando eventual necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a decisão agravada violou o princípio do pacta sunt servanda ao reduzir penalidades pactuadas sem respaldo em prova produzida nos autos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para alegações de excesso de execução quando puderem ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nos casos de cláusulas penais manifestamente desproporcionais. 4. A cláusula penal, mesmo quando pactuada entre as partes, está sujeita à moderação judicial quando se revelar excessiva, conforme o art. 413 do CC/2002, especialmente em hipóteses de cumprimento parcial da obrigação. 5. Quanto às astreintes, sua fixação e eventual revisão encontram respaldo no poder discricionário do julgador, sendo possível sua modificação por meio de exceção de pré-executividade, desde que verificada a desproporcionalidade de plano, conforme precedentes do STJ. 6. Inexistência de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, ante a incidência de normas cogentes que limitam a autonomia da vontade nas relações contratuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de cláusula penal e astreintes, desde que a desproporcionalidade possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2.
A cláusula penal e a multa cominatória, ainda que livremente pactuadas, estão sujeitas à redução judicial, inclusive de ofício, quando excessivas, nos termos dos arts. 413 do CC e 537, § 1º, I, do CPC."
(N.U 1018812-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para: (i) decotar o montante de R$ 400,00 da condenação referente aos valores devidos aos empregados e arcados pela parte Autora/Apelada e (ii) reduzir a cláusula penal de R$ 192.380,00 para R$ 35.946,56, montante mais adequado ao caso em tela, de forma a manter equivalência com o pagamento inadimplido e evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026